Tribunal: TJDFT
Processo: 0000693-07.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do acusado em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa diante da configuração do excesso doloso, tendo em vista que o réu empregou meio desnecessário para repelir a suposta agressão da vítima.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
3. Preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 77 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, §1o, incisos I e II, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, conceder o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo da Execução.